Tribunal: STF
Processo: ARE 1302410
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaco:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FERROVIÁRIO. É sabido que o labor com a alternância de turnos gera ao trabalhador maior desgaste físico e mental, em virtude de desregular diversos fatores biológicos e comprometer a sua higidez. Além dos danos à saúde, tal prática afeta seriamente o campo psicossocial do indivíduo, pois dificulta o convívio familiar e impede a realização de atividades que exijam regularidade. Com isso, havendo o trabalho com a alternância periódica de horário, não importa ser semanal, quinzenal ou mensal, de modo que esteja o empregado submetido, no todo ou em parte, ao horário diurno e noturno, será aplicável a jornada especial prevista no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal. As disposições insertas no referido dispositivo constitucional aplicam-se às situações em que o empregado pertence a categoria diferenciada, como na hipótese, em que o autor labora como ferroviário em turnos ininterruptos de revezamento. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 274 da SBDI-1, com o qual se coaduna a decisão regional. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 4º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. EXTRAPOLAÇÃO HABITUAL DE JORNADA. Nos termos da Súmula nº 423 deste Tribunal, é válida a norma coletiva que fixa jornada de até oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. No entanto, o caráter excepcional desse tipo de trabalho, em razão dos prejuízos físicos, emocionais e sociais que a alternância constante de turnos acarreta ao empregado, exige que as exceções autorizadas pelo ordenamento jurídico sejam aplicadas com rigor. Assim, admite-se apenas e tão somente o elastecimento da jornada para a duração máxima de oito horas e exige-se o cumprimento fiel da previsão normativa. Ultrapassado esse limite, como no caso dos autos, todo o ajuste torna-se inválido e passa a ser devida a remuneração extraordinária do trabalho prestado além da sexta hora diária. Esse é o entendimento pacífico desta Corte. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 36).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 7°, XIV e XXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido não tem direito às horas extras pleiteadas, porquanto
    “[o] maquinista não trabalha em turnos, mas sim em escalas e já recebe os adicionais de sobreaviso e de prontidão justamente para cobrir a variação de horários. Ademais, o serviço de transporte não é ininterrupto, nem de revezamento, nem durante as 24 horas do dia.
    Os maquinistas se submetem à jornada legal prevista no artigo 239 da Consolidação das Leis do Trabalho, em jornadas de escalas e dentro da sazonalidade da região” (pág. 3 do documento eletrônico 44) .
    Além disso, alegou-se que o Tribunal de origem desconsiderou a norma coletiva, validamente firmada com o sindicato da categoria, que estabeleceu a jornada de trabalho de oito horas diárias.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal Superior do Trabalho, amparado no acervo probatório dos autos e na jurisprudência daquela Corte, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “É sabido que o labor com a alternância de turnos gera ao trabalhador maior desgaste físico e mental, em virtude de desregular diversos fatores biológicos e comprometer sua higidez. Além dos danos à saúde, tal prática afeta seriamente o campo psicossocial do indivíduo, pois dificulta o convívio familiar e impede a realização de atividades que exijam regularidade.
    Com isso, havendo o trabalho com a alternância periódica de horário, não importa ser semanal, quinzenal ou mensal, de modo que esteja o empregado submetido, no todo ou em parte, ao horário diurno e noturno, será aplicável a jornada especial prevista no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal.
    As disposições insertas no referido dispositivo constitucional aplicam-se às situações em que o empregado pertence a categoria diferenciada, como na hipótese, em que o autor labora como ferroviário em turnos ininterruptos de revezamento.
    Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior, firmado na Orientação Jurisprudencial nº 274 da SBDI-1:
    ‘274. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FERROVIÁRIO. HORAS EXTRAS. DEVIDAS (inserida em 27.09.2002)
    O ferroviário submetido a escalas variadas, com alternância de turnos, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988.’
    […]
    HORAS EXTRAS - TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA – PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS
    […]
    Nos termos da Súmula nº 423 deste Tribunal, é válida a norma coletiva que fixa jornada de até oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.
    No entanto, o caráter excepcional desse tipo de trabalho, em razão dos prejuízos físicos, emocionais e sociais que a alternância constante de turnos acarreta ao empregado, exige que as exceções autorizadas pelo ordenamento jurídico sejam aplicadas com rigor.
    Assim, admite-se apenas e tão somente o elastecimento da jornada para a duração máxima de oito horas e exige-se o cumprimento fiel da previsão normativa. Ultrapassado esse limite, como no caso dos autos, todo o ajuste torna-se inválido e passa a ser devida a remuneração extraordinária do trabalho prestado além da sexta hora diária” (págs. 8-10 do documento eletrônico 36).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação da alegada ofensa à Constituição não prescinde da reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. Previsão em norma coletiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.277.406-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TURNO ININTERRUPTO E JORNADA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, das cláusulas do acordo coletivo e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.171.468-AgR-Segundo-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais” (ARE 1.182.367-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Por fim, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 825.675-RG/SP (Tema 357), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão referente à validade de norma de acordo ou convenção coletiva de trabalho que estabelece ampliação da jornada dos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento, tendo em vista a natureza infraconstitucional dessa controvérsia. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “Redução do intervalo intrajornada. Majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento. Convenção e acordo coletivo. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator